Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727878-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WASHINGTON NEVES BARBOSA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o agravante a apresentar endereço válido da parte agravada, de modo a viabilizar resposta ao presente recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator